Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740070-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão de ID 209162396 (origem) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação cominatória a n. 0737112-50.2024.8.07.0001 ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA, deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. A pretensão da parte autora aparenta verossimilhança. Há dois laudos médicos nos autos, de datas recentíssimas, ID 209539715 e e ID 209539717, atestando a imperiosa necessidade do paciente de receber tratamento homecare. Logo, a conclusão da equipe médica da GEAP, ID 209539713, de que o autor se qualifica para migrar do programa de homecare para o Programa de Gerenciamento de Crônicos - PGC, no qual não há uma série de assistências existentes no homecare, deve ser averiguada ao longo do processo, sob o crivo do devido processo legal, devendo-se, por ora, manter o autor no recomendado regime de homecare, pois sua saída pode representar risco de morte. De qualquer sorte, a manutenção é do regime de homecare da forma como vinha acontecendo na atualidade, isto é, nos moldes do relatório inicial ID 209539720 (plantão de enfermagem 6h por dia; visita médica mensal; supervisão enfermagem mensal; fisioterapia 5 vezes por semana; fonoterapia 5 vezes por semana, nutricionista mensal), e não, ao menos por ora, o estabelecimento de novo regime de homecare, como pedido na inicial, com suporte de técnico de enfermagem 24 horas por dia, acompanhamento médico presencial semanal, e as outras especificidades listadas. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência, em parte, para determinar à parte ré que custeie o tratamento homecare do autor, tal qual relatado no relatório inicial ID 209539720. Fixo multa no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. No agravo de instrumento (ID 64321204), o plano requerido, ora agravante, pleiteia "a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal” (p. 26). Argumenta, em suma, que em razão da GEAP Autogestão em Saúde ser fundação de direito privado, os próprios beneficiários dos planos de saúde são seus co-gestores, a relação estabelecida entre as partes não se enquadra nos ditames consumeristas, e sim nos preceitos da Legislação específica (Lei 9.656/98) e do Código Civil Brasileiro. Cita Súmula 608 do STJ. Assevera que não estavam presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar, porquanto todo o tratamento necessário à manutenção da vida da parte autora recorrida já estava sendo fornecido pelo recorrente e que somente por meio de avaliação, como a Tabela ABEMID ou NEAD, é que se terá a pertinência técnica para o fornecimento ou não da assistência vindicada, não podendo ser deferido o pleito apenas em razão de "sentimentos ou pressão familiar a uma indicação para “assistência técnica” em tempo integral” que o beneficiário não necessite, mormente quanto um cuidador consegue suprir tais necessidades básicas. Acrescenta que mesmo o relatório do médico assistente do beneficiário não especifica que os cuidados que devem ser realizados exclusivamente por técnico em enfermagem. Assim, impor à GEAP o fornecimento dos serviços de home care 6h, quando o beneficiário não faz jus ao referido serviço, uma vez que não preenche a pontuação necessária de acordo com a tabela ABEMID e NEAD, se revela ilegal, mormente se considerado que RN n. 465/2021 da ANS não inclui a Internação Domiciliar na lista de cobertura obrigatória. Ressalta que em razão do atual quadro clínico do paciente, a avaliação médica apurou que a assistência domiciliar, através do PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CRÔNICOS – PGC, onde consta com visita mensal de médico e enfermeiro, equipe multiprofissional (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional), procedimentos pontuais, como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões, são cuidados suficientes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “terá que arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 64321766 e 64321767). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, registre-se, inequívoca a inaplicabilidade das normas do CDC à lide. Confira-se súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. - Negritou-se Logo, é certo que a relação jurídica entre paciente e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/1998. No caso em análise, discute-se a legitimidade da negativa de cobertura de serviço de internação domiciliar (home care) pela operadora de plano de saúde, ora agravante. É cediço que os serviços de internação domiciliar (Home Care) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, não pode o plano de saúde negar o serviço de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. No que concerne às alegações da recorrente de que, nos termos da RN n. 465/2021 da ANS, a Internação Domiciliar não está incluída na lista de cobertura obrigatória, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.006.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) - Destacou-se CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. SÚMULAS N. 5, 7. NÃO PROVIMENTO. 1. A valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos arts. 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão. 2. "É abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1o/7/2019). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 2.007.223/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) - Destacou-se DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVER DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). 2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 3. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.532.669/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.) - Destacou-se Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado é pessoa idosa (79 anos de idade) que, “após vários procedimentos cirúrgicos tais como ponte de safena, angioplastia com Stent, cirurgia torácica para retirada de sangue no pulmão e AVC isquêmico, passou mais de um mês na Unidade de Terapia Intensiva – UTI” e somente recebeu alta quando foi disponibilizado a ele atendimento via Home Care. Segundo constante no laudo médico emitido em 28.6.2024 pelo médico intensivista, Dr. Bruno Morais (CRM-DF 25465), na classificação do nível de complexidade assistencial, o beneficiário recorrido carece de cuidados intermediário, com características de dependência total, sendo seu quadro enquadrado como de média complexidade: Paciente idoso frágil, dependente para atividades de vida diárias e de oxigênio suplementar, com tratamento para pneumonia grave finalizado. Solicito assistência domiciliar que contemple nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem e médico de acordo com as escalas de Fugulin 20, NEAD 13, Barthel 20. - Destacou-se Logo, como bem pontuou o juízo a quo, “a conclusão da equipe médica da GEAP, ID 209539713, de que o autor se qualifica para migrar do programa de homecare para o Programa de Gerenciamento de Crônicos - PGC, no qual não há uma série de assistências existentes no homecare, deve ser averiguada ao longo do processo, sob o crivo do devido processo legal”. É certo os critérios técnicos que levam a indicação de internação domiciliar devem ser observados, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, não restou demonstrado pela requerida agravante, de forma suficiente, os fatos constitutivos de seu direito, já que realizado o fornecimento do serviço pleiteado. Na hipótese, revela-se explícita a necessidade da instrução processual a consubstanciar uma cognição exauriente, para determinar se, de fato, a situação do beneficiário enquadra o Home Care como uma alternativa à internação hospitalar ou apenas como uma assistência domiciliar. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator